Tribunal: TJES
Processo: 0000300-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000300-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR BRITO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000300-90.2024.8.08.0011

APELADO: JOÃO VICTOR BRITO ROCHA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TRANSPORTE REMUNERADO DE 46 PINOS DE COCAÍNA – DOLO DE TRAFICÂNCIA CONFIGURADO – DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (conteúdo variado), consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo prescindível a prova da efetiva comercialização para a sua configuração.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e prestados sob o contraditório, são elementos idôneos para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando corroborados por denúncias prévias de tráfico no local da abordagem.

Inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando o acervo probatório (pericial, testemunhal e confessional) demonstra, com segurança, a prática do tráfico ilícito.

Sentença mantida que aplicou adequadamente o tráfico privilegiado e o regime aberto.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000300-90.2024.8.08.0011

APELADO: JOÃO VICTOR BRITO ROCHA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
JOÃO VICTOR BRITO ROCHA
, manifestando seu inconformismo com a Sentença de Id. 16577951, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em razões apresentadas ao Id. 19460118, pretende o apelante a desclassificação do crime para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, sob o argumento de ausência de prova da destinação comercial da droga apreendida.

Nas contrarrazões, acostadas ao Id. 19460120, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou argumentos apresentados e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19603671, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela defesa, passando à análise pormenorizada dos pleitos recursais de forma segmentada.

I – Do Pleito de Desclassificação para o Delito de Posse para Consumo Pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06)

De início, quanto a pretensão recursal de desclassificação da conduta, verifica-se a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Química Forense no Id. 16577940, o qual atestou a natureza ilícita da substância “cocaína” com massa líquida de 26,3 gramas, ao passo que a autoria é inequívoca diante da prisão em flagrante e da confissão do próprio apelante, que admitiu transportar 46 pinos da referida drogas acondicionadas em uma caixa branca sob o banco do carona.

Conquanto a defesa sustente a ausência de prova da mercancia, tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório, visto que o tráfico de drogas é crime de conteúdo variado e a prática do núcleo
“transportar” ou “trazer consigo”
já aperfeiçoa o tipo penal do art. 33, prescindindo de flagrante de venda direta.

II – Da Alegada Insuficiência de Provas e do Princípio
In Dubio Pro Reo

No que tange à alegada fragilidade das provas, observa-se que a abordagem policial foi motivada por informações prévias
(via 181),
indicando a utilização do veículo para fins de mercancia ilícita na localidade do “Morro do Querosene”, ponto conhecido pela venda de entorpecentes.

Os depoimentos dos Policiais Militares Camila Santos Gomes e Alexandre Vinícius Bimbato Moreira, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes ao narrar que presenciaram o réu tentando ocultar o material sob o assento no momento da interceptação, de sorte que a palavra dos agentes públicos goza de fé pública e possui especial relevância quando em consonância com as demais provas.

Dessa forma, a quantidade de 46 pinos individualizados de cocaína, somada às circunstâncias da apreensão e à confissão de transporte oneroso, obsta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois existe certeza moral e jurídica quanto ao dolo de tráfico, tornando-se impositiva a manutenção da condenação nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

III – Da Dosimetria Conclusão

Por fim, no tocante à reprimenda fixada em primeiro grau, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao estabelecer a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto.

Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito também se mostra adequada ao caso concreto, não havendo qualquer retoque a ser feito na dosimetria que observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença fustigada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.